Tribunal: TJMT
Processo: 0001510-91.2013.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001510-91.2013.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), PERIN SMANIOTTO & SMANIOTTO LTDA - ME - CNPJ: 36.958.288/0001-59 (AGRAVADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), DENOAR SMANIOTTO - CPF: 555.095.339-00 (AGRAVADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DENOAR SMANIOTTO - CPF: 555.095.339-00 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), PERIN SMANIOTTO & SMANIOTTO LTDA - ME - CNPJ: 36.958.288/0001-59 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MARINES PERIN SMANIOTTO - CPF: 575.013.869-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 26, DA LEF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do cancelamento superveniente da CDA, a Fazenda Pública está isenta do pagamento dos honorários advocatícios ou se deve arcar com os ônus sucumbenciais, considerando a existência de atuação defensiva pelo executado.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento da CDA ocorreu após a citação do executado e a apresentação de defesa, motivo pelo qual não se aplica o artigo 26, da LEF.

4. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 153) estabelece que a desistência da execução fiscal, após o oferecimento de embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

5. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir os critérios objetivos do artigo 85, §5.o, do CPC, sendo inaplicável a equidade (Tema 1076, do STJ).

6. O Tema 1255, do STF, que discute a fixação dos honorários por equidade, não determinou a suspensão dos processos, não havendo impedimento para a aplicação das regras do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a citação do executado e a apresentação de defesa não exime a Fazenda Pública do pagamento dos honorários advocatícios, sendo inaplicável o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §5o e 90, §4o; Lei 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; STJ, Tema 1076; STF, RE 1.412.069 (Tema 1255).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários, conforme transcrevo (ID. 265337296):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto por PERIN SMANIOTTO & SMANIOTTO LTDA – ME, DENOAR SMANIOTTO e MARINES PERIN SMANIOTTO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0001510-91.2013.8.11.0040, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da apelante, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 154518928):

“
VISTOS ETC,

A
Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso
ajuizou a presente
“Ação de Execução Fiscal”
em face de
Perin Smaniotto & Smaniotto Ltda - ME e outros
,
devidamente qualificados nos autos, nos termos da Lei n° 6.830/80.

A exequente, à fl. 297, postulou pela extinção do feito ante o cancelamento administrativo da CDA n°. 20129065 a qual deu origem à presente demanda.

É o necessário.

Decido.

Primeiramente, tendo em vista o pedido formulado pela exequente, deixou de analisar a manifestação à fl. 300 apresentada pelas partes executadas.

Posto isto, compulsando os autos, verifico que o crédito tributário em desfavor das executadas fora cancelado administrativamente, conforme documentos juntados pela exequente às fls. 298/299.

Com efeito, a extinção demanda, na forma do art. 26, da Lei n° 6.830/80, é medida que se impõe na espécie,
verbis:

“
Art. 26
- Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.”

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO
, com fulcro no art. 26, da Lei n° 6.830/80 c/c art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Transitada
em julgado,
certifique-se.

Após,
arquivem-se os autos com baixas na distribuição.

Às providências.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se
.

Sorriso/MT, 09 de agosto de 2021.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito
”

Contra essa decisão, opostos embargos de declaração, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 154518936).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois: “o Apelado Estado de Mato Grosso deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, devendo arcar com os ônus processuais que decorrem de
lege lata
”

Acrescenta, ainda, que: “(...)a Fazenda Pública somente é isenta do ônus sucumbencial previsto no art. 26 da Lei no 6.830/80 quando o pedido de extinção do processo, por cancelamento da CDA,
ocorrer antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa, o que não é o caso dos autos
”.

Com base no exposto, “requer digne-se Vossa Excelência em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, com fim de reformar a sentença prolatada e condenar o Apelado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 85 do CPC, por ser medida da mais salutar JUSTIÇA”.

A parte apelada, em contrarrazões, pugna que seja negado provimento ao recurso. (ID. 154518943).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto por PERIN SMANIOTTO & SMANIOTTO LTDA – ME, DENOAR SMANIOTTO e MARINES PERIN SMANIOTTO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0001510-91.2013.8.11.0040, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da apelante, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, julgou extinto o feito.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
27.02.2013
, a presente ação de execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 20129065, cujo valor alcançava a importância de
R$ 167.279,55 (cento e e sessenta e sete mil e duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Após o trâmite processual, com apresentação de exceção de pré-executividade, recurso de apelação, a Fazenda Pública, requer a extinção do feito, com fulcro no artigo 26 da LEF, juntando a CDA cancelada (ID. 154518926).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
16.08.2021
(ID. 154518928), que julgou extinto a presente execução fiscal, e deixou de condenar a exequente em custas e honorários.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da Lei de Execução Fiscal (LEF), dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que houve apresentação de exceção de pré-executividade.

Sobre o tema, dispõe a Súmula n.o 153, do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula no 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2o E 3o C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.

1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

3. A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

(N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.” (N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

2. [...] Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, há de ser majorada a verba honorária sucumbencial, de acordo com o disposto no art. 85, § 11, do CPC”. (TJMT - Ap 19174/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

3. Recurso desprovido.

(N.U 1009639-12.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4o) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários.

Cabível a aplicação do art. 90, §4o do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública.

In casu
, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa.

(N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)”.

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

E, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.o, do CPC.

Pela leitura dos dispositivos legais acima citados, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.o 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Registro, ainda, que, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069
(Tema n.o 1.255)
para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão.

Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual
.

Além disso, deve ser observado o escalonamento previsto no §5.o, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos e 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos,
com as devidas atualizações monetárias.

Em relação as custas, é certo que, a Fazenda Pública, de fato, é isenta ao pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001, veja-se:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

(...)”.

Entretanto, essa isenção não exime o reembolso das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte autora, quando esta for vencedora na demanda, em observância à parte final do inciso I, do dispositivo legal acima transcrito, que estabelece acerca de tal dever de ressarcimento, por parte da Fazenda Pública.

Assim, vencida a Fazenda Pública, perfeitamente possível a sua condenação ao pagamento das custas processuais arcadas pela parte vencedora.

A propósito:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - LANÇAMENTO POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO ANULATÓRIA – REVISIONAL DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTÁRIA – PAGAMENTO COMPROVADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 85, §§2o e 3o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - A Fazenda Pública é isenta ao pagamento das custas e emolumentos processuais. Todavia, essa isenção não exime o reembolso das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte autora, quando vencedora da demanda.

II - Uma vez reconhecida à ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança do ICMS por estimativa e, comprovado que a parte suportou com os encargos tributários, essa faz jus à repetição do indébito.

III - De acordo com o artigo 85, §§2o e 3o, do CPC, os honorários recursais são devidos em favor da parte vencedora, em razão dos trabalhos realizados.

IV – Recurso Provido Parcialmente.

(N.U 1003500-21.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DA CDA – REQUERIDA A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FULCRO NO ART. 26 DA LEF, 794, I, e 924, II, e 925 DO CPC – CDA CANCELADA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SÚMULA 153 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, INCISO I, DO CPC – APLICABILIDADE DO ARTIGO 90o DO CPC – REEMBOLSO DO PREPRARO RECURSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos da Súmula 153 do STJ e em nome do princípio da causalidade.

2. É possível o reembolso das custas e despesas processuais ao final da demanda pelo vencido à parte vencedora.

3. Recurso provido.

(N.U 0000022-92.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 04/10/2022)

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso de apelação, para condenar o apelado ao pagamento de custas e honorários.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) enseja a aplicação do artigo 26, da Lei n.o 6.830/80, afastando a condenação em honorários sucumbenciais.

Subsidiariamente, requer que os honorários sejam arbitrados por equidade e reduzidos pela metade, conforme preceitua o artigo 90, § 4.o, do CPC, e afirma que o estado foi condenado ao pagamento de custas o que é indevido.

Com base no exposto,
“(...)requer o recebimento e processamento do presente recurso de Agravo Interno, possibilitando que o ilustre Desembargador Relator exerça a retratação de sua decisão monocrática, se assim entender. Caso não exerça o juízo de retratação, RREQUER seja o recurso recebido e julgado em Colegiado, para fins de reformar a decisão,
para que seja afasta a condenação em honorários ou, acaso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, sejam os honorários advocatícios adequados ao julgado à jurisprudência do STJ, a fim de que seja aplicado o art. 85, § 8o, do CPC. Requer também sejam os honorários reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC/2015.
Diante do exposto, roga-se a Vossas Excelências que, diante das omissões constatadas, adeque o julgado à jurisprudência do STJ, a fim de que seja aplicado o art. 85, § 8o, NCPC ao caso. Não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, roga-se, desde já, menção expressa ao posicionamento do STJ acima apontado. Por fim, requer
seja afastada a condenação do Estado ao pagamento de custas
.”

A parte agravada,

em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 271949359).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia cinge
consiste em definir se, diante do cancelamento superveniente da CDA, a Fazenda Pública está isenta do pagamento dos honorários advocatícios (art. 26, da LEF) ou se deve arcar com os ônus sucumbenciais, considerando a existência de atuação defensiva por parte do executado.

Atenta à questão posta
, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Logo, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A identificação da causalidade, portanto, merece uma análise subjetiva do comportamento da parte antes e durante o processo para que os ônus gerados sejam suportados por aquele que deu causa ao início ou à sua continuidade, de forma a atender à razão de justa distribuição das despesas e dos honorários.

No caso em concreto, restou demonstrado que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa – CDA n.o 20129065, em 26.12.2016 (ID. 1695164), se deu após o ajuizamento da ação de execução fiscal (27.02.2013 – ID. 1694879), a apresentação de exceção de pré-executividade (22.01.2015 – ID. 1695080), que foi parcialmente acolhida.

Dessa forma, não se aplica o artigo 26, da Lei n.o 6.830/80, uma vez que a isenção dos honorários advocatícios somente ocorre quando a execução é extinta antes da citação do devedor ou quando ele não apresenta defesa.

Igualmente, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, se o cancelamento da CDA ocorre após a citação do executado e a apresentação de defesa, a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria por meio da Súmula 153, que preconiza que
“a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

De outro lado, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, consolidou o entendimento de que a fixação por equidade não se aplica quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, salvo hipóteses excepcionalíssimas.

Em relação à redução dos honorários de sucumbência pela metade, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Com efeito, verifica-se que a intenção do legislador
(mens legis)
é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica, do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Assim, conclui-se que, nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a pretensão, de forma simultânea, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do referido dispositivo legal.

Contudo, embora a Fazenda Pública tenha promovido o cancelamento da CDA, esse ato foi após o ajuizamento da ação de execução fiscal e a juntada de defesa incidental, não preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da benesse.

A propósito,
“considerando que a Fazenda Pública não reconheceu de plano a procedência dos pedidos formulados em Exceção de Pré-executividade, não há que falar em redução dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, §4o do CPC.”
(
ex vi,
N.U 1026480-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

Na hipótese, o valor da causa é de
R$ 167.279,55 (cento e sessenta e sete mil duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
, o que torna inaplicável o critério de equidade. Além disso, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral no Tema 1255 (RE n.o 1.412.069), não houve determinação de suspensão dos processos, conforme o artigo 1.035, § 5.o, do CPC. Assim, a tese consolidada no STJ permanece aplicável, devendo os honorários advocatícios ser fixados de acordo com os critérios objetivos do CPC.

Não se descuida que, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter afetado em seu Tema n.o 1.255, como representativo de controvérsia constitucional com repercussão geral a matéria de direto relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
, certo é que não houve a determinação de sobrestamento nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, nos termos do art. 1.035, § 5.o, do CPC.

Além disso, a isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas pela Fazenda Pública, está disciplinada no art. 7o, I, da Lei 7.603/01, contudo não há previsão de pagamento de despesas realizada pela parte vencedora.

Dessa maneira, na decisão agrava por se tratar de execução fiscal, acabou por tomar o direito ao eventual ressarcimento de despesas suportadas pela parte vencedora, e não condenou da Fazenda Pública ao pagamento de custas.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025